Tribunal: TJSP
Processo: 1006915-81.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, repetição de indébito e antecipação de tutela – acordo entabulado entre as partes – aumento do número de parcelas e do saldo devedor unilateralmente pelo réu - não comprovada a existência do débito excedente - descumprido pelo requerido o ônus probatório (CPC/15, art. 373, II) – repetição simples do indébito,

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais, repetição de indébito e antecipação de tutela – acordo entabulado entre as partes – aumento do número de parcelas e do saldo devedor unilateralmente pelo réu - não comprovada a existência do débito excedente - descumprido pelo requerido o ônus probatório (CPC/15, art. 373, II) – repetição simples do indébito, porquanto não comprovada má-fé - danos morais caracterizados – manutenção do "quantum debeatur" fixado de acordo com os padrões desta Corte – demanda parcialmente procedente - recurso adesivo do autor não conhecido, tendo em vista a interposição na mesma peça das contrarrazões – art. art. 997, § 2o c.c. art. 1010, ambos do CPC/15 – recurso principal do banco réu improvido.*